Tribunal: STF
Processo: RE 93443
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Arresto de apartamento, em virtude de liquidação extra judicial de empresa, de que fora administrador o promitente cedente do imóvel. A data do arresto, havia mais de seis anos que o negócio jurídico de cessão de direitos sobre o imóvel sucedera, residindo o embargante, que era o cessionário dos direitos, no apartamento, com sua família. Título jurídico oriundo de cessão de direitos sobre o imóvel, irretratável e irrevogável, inscrito no Registro de Imóveis. Oponibilidade a terceiros. Eficaz o contrato, não é possível negar, ao embargante, o direito à posse e sua legitimidade a pedir, em embargados de terceiro, seja nela manutenido, cessando a constrição judicial proveniente do arresto, em face do art. 1046 e seu parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade à espécie da Lei nº 6024, de 13.3.1974, e do Decreto-lei nº 685, de 17.7.1969, porque posteriores à inscrição no Registro de Imóveis da escritura pública de cessão de direitos sobre o apartamento. Recurso conhecido e provido, para julgar procedentes os embargos de terceiro.